Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados ou revisados com observância às necessidades do alimentando e aos recursos financeiros do alimentante.
2. Também é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta e as necessidades de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso concreto, o genitor não demonstrou que sua capacidade financeira não comporta o pagamento dos alimentos fixados na sentença.
4. Apelação não provida. Unânime.